Tribunal: TJSP
Processo: 2305702-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Plano de saúde - Segurado diagnosticado com transtorno do espectro autista – Despacho que defere parcialmente a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravante, com exceção da orientação escolar mensal – Cobertura indispensável do tratamento multidisciplinar indicado, sem restrições ou limitações –

Ementa:

Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Plano de saúde - Segurado diagnosticado com transtorno do espectro autista – Despacho que defere parcialmente a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravante, com exceção da orientação escolar mensal – Cobertura indispensável do tratamento multidisciplinar indicado, sem restrições ou limitações – Lei 9656/98 e Resolução Normativa 539/2022, da própria ANS – Exclusão de cobertura das terapias em ambiente escolar pois estranhas ao objeto do contrato – Precedentes do STJ.
Deve ser oportunizado ao plano de saúde a indicação de clínicas e profissionais aptos que constam de sua rede credenciada, preferencialmente próximos à residência do autor, com início de tratamento dentro de um prazo razoável de espera, 30 dias. Impossibilidade de o segurado escolher os prestadores do serviço, sob pena de desvirtuamento do contrato. Atendimento particular apenas e tão somente em caso de inexistência de prestador credenciado.
Não provimento aos recursos do autor e do plano de saúde, com observação: de que deverá ser oportunizada à ré a indicação de clínicas e profissionais aptos que constam de sua rede credenciada.